Tribunal: STF
Processo: RE 75229
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-02
Data de publicação: 1973-04-02

Ementa:
IMPOSTO DE CONSUMO. RECOLHIMENTO TARDIO.
MULTA DE 100% REDUZIDA NA VIA JUDICIAL A 30%. II. APLICAÇÃO
RAZOAVEL, FACE AS PECULIARIDADES DO ART. 16 DA LEI N.4.862/65. III.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, LIMITADO A LETRA A, NÃO CONHECIDO (SÚMULA
N.400, PARTE PRIMEIRA).